Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015677-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 286.475.051-15 (PACIENTE), MADEIREIRA JATOBA LTDA - ME - CNPJ: 09.489.309/0001-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 286.475.051-15 (PACIENTE), MADEIREIRA JATOBA LTDA - ME - CNPJ: 09.489.309/0001-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CORREA PEREIRA - CPF: 838.703.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE DE FREITAS - CPF: 031.507.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 055.966.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AUGUSTO LOPES FEIJO - CPF: 819.261.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN FELDHAUS - CPF: 063.931.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUEO INOCENCIO PINTO - CPF: 147.634.078-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FLORES - CPF: 054.064.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 465.355.786-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.277.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PALMEIRA COELHO - CPF: 048.266.971-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA - CPF: 059.731.331-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS E TORNOU SEM EFEITO A DECISÃO LIMINAR LANÇADA NOS AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR JOZÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO FICOU VENCIDO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMBIENTAIS – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – “TRANCAMENTO” DA MEDIDA E RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
WRIT
VOLTADO EXCLUSIVAMENTE À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

A ação

de
habeas corpus
é voltada
exclusivamente

à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, não sendo cabível, portanto, contra a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente. Nessa situação, a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o
writ
, sob pena de trivializar tal instrumento para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Antônio Alves da Costa
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que trata-se de inquérito policial instaurado em 09 de dezembro de 2019, onde a DEMA recebeu uma
notitia criminis
sobre furto e destruição de floresta na Estação Ecológica “Ronuro”, cujo local é o parque estadual que está aos cuidados da SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Alegou que a representação policial foi deferida pelo juiz a quo, com expedição das comunicações as operadoras de telefonia, assim como pela busca e apreensão, onde os apontamentos referentes à empresa do paciente eram eventuais ligações com a empresa de Jose Antônio Dubiela e sua ligação política de prefeito e vice.

Declarou que mesmo com a falta de indícios mínimos para desencadear a medida cautelar em relação aos beneficiários, o juiz de primeiro grau acolheu a representação e seus elementos, ao qual foi devidamente cumprida, com a apreensão de vários documentos e equipamentos sem relação nenhuma com os fatos investigados.

Asseverou que o servidor público municipal Arley, que delatou a organização criminosa, cuja a finalidade é a extração e o comércio de madeiras ilegais, não relatou nada em desfavor dos pacientes. Inclusive no boletim de ocorrência confeccionado em 02 de dezembro de 2019 não consta qualquer informação sobre os beneficiários.

Argumentou que a DEMA estranhamente incluiu o nome da empresa do beneficiário, sem qualquer subsídio mínimo de provas. Aliás no próprio relatório assinado pelo investigador da DEMA descreve que as informações do envolvimento da Madeireira Jotobá do paciente não são tão robustas,

Salientou que o vínculo político não é suficiente para impor uma associação criminosa, pois as provas colhidas em nada indicam a participação dos pacientes, além do mais, a empresa possui 28 (vinte e oito) anos de existência e sem qualquer débito tributário ou ambiental.

Destacou que a finalidade da busca e apreensão descrita pela autoridade policial era exatamente a busca por equipamentos eletrônicos, documentos e utensílios ligados ao crime ambiental, porém abarcou pessoa não envolvida na celeuma criminosa.

Expôs que motivação da busca e apreensão, não foi devidamente descrita em relação aos pacientes, sua fundamentação foi genérica e baseada em apontamento ou sugestão não encontra respaldo técnico jurídico, calcado apenas na gravidade abstrata da conduta.

Relatou que houve violação ao principio da contemporaneidade, uma vez que a investigação iniciou em 2019, tendo a autoridade policial demorado 04 (quatro) anos para apresentar pelas medidas cautelares de busca e apreensão.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para determinar o trancamento da medida cautelar que autorizou a busca e apreensão, por ausência de justa causa
. (Id. 174401682)

Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 175236653). As informações foram juntadas (Id. 175960175). A liminar foi concedida, para suspender os efeitos da busca e apreensão, no que se refere ao embasamento de novas determinações judiciais no sentido de produção de provas posteriores em razão da busca e apreensão, até que seja remetido ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente
mandamus
constitucional, e assim verificar de forma mais aprofundada a legalidade/ilegalidade da medida cautelar deferida. (Id. 176407151).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pela denegação da ordem. (Id. 176873684)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Alves da Costa
, contra ato emanado pelo Juízo do Núcleo De Inquéritos Policiais – NIPO.

Inicialmente, deve-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça que a

pessoa jurídica pode ser admitida como paciente de
habeas corpus
nos casos de crimes ambientais, desde que as pessoas físicas que também foram acusadas figurem conjuntamente como pacientes do
habeas corpus
.

“(...) “
tem-se admitido a pessoa jurídica como paciente, apenas nos casos de crimes ambientais, quando as pessoas físicas também se apresentam nesta qualidade, no mesmo pedido, por estarem a sofrer coação ilegal à sua liberdade de ir e vir
” (RHC 24933/RJ).

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 176407151)

“Em síntese, o impetrante alega que não há justa causa para o deferimento das medidas cautelares, razão pela qual devem ser declaradas nulas, pois detinham finalidade de “fishing expedition”, além de não existir contemporaneidade entre os fatos e a medida deferida pela autoridade coatora, devendo ser determinado o trancamento das medidas cautelares.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão que concedeu a expedição do mandado de busca e apreensão:
(Id. 174405653 – pág. 43/44)

Vistos etc,

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO, SUSPENSÃO DO CADASTRO DAS MADEIREIRAS NO SISTEMA SISFLORA DA SEMA (CC-SEMA)
E SUSPENSÃO DAS AUTEX 100% REFERENTES AO PLANO DE MANEJO 3231/2022, em face de MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA e seu proprietário José Antonio Dubiella, MADEIREIRA JATOBÁ e seu proprietário Antonio Alves da Costa (Tota), ZH MADEIRAS (PALOMA), seus proprietários Jose Soares da Silva e Sizenando de Souza Neto, e o procurador Sr. Emerson de Souza, PSS MADEIRAS e seus proprietários Patrícia Stumm Sottili, Emerson Roque de Freitas e Everton de Freitas, COMÉRCIO DE MADEIRAS RANURO e seu proprietário Matheus Palmeira Coelho, e o proprietário de fato Fernando Correa Pereira, TRANSPORTE FARINHA e sua proprietária Eliana Soares dos Santos, RENATO DA SILVA, IZAQUEO INOCÊNCIO PINTO, JULIANO FLORES, LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA, CRISTIAN FELDHAUS SIDINEI FARIAS DOS SANTOS, formulada pela D. Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, haja vista os indícios da existência de organização criminosa (Lei n.o 12.850/13) que atua na lavagem de capitais (artigo 1o, da Lei n.o 9.613/98) provenientes da suposta prática dos crimes previstos nos artigo 313-A, artigo 299, ambos do Código Penal, artigo 40 da Lei no 9.605/89.

Cuida-se de autos com investigações em curso, no qual já constam outras diligências deferidas, como interceptações telefônicas documentadas nos autos.

O Ministério Público manifestou-se favorável às medidas representadas (id. 108453529).

Decido.

Narra a autoridade policial que as investigações da pratica de crimes ambientais envolvendo organização criminosa na localidade da Estação Ecológica Rio Ronuro, município de Nova Ubiratã-MT iniciaram no ano de 2019, prejudicadas em seu andamento pela Pandemia da Covid-19. Assevera que o avanço das investigações, mormente interceptações telefônicas deferidas descortinaram fortes indícios da prática de extração ilegal de madeira da referida Estação Ecológica, com inserção de dados falsos no Sistema do SISFLORA pelos envolvidos.

Ressai dos autos que as investigações descortinaram a chamada “Facção da Madeira”, atuante na localidade e que as madeiras extraídas ilegalmente da Estação Ecológica estavam sendo removidas para a área de manejo florestal sustentável “Fazenda Chaparral”, de propriedade do alvo José Antônio Dubiella. Outrossim, denúncias corroboradas por apreensões em ações da polícia e interceptações telefônicas realizadas, descortinaram a continuidade dos crimes ambientais, inclusive com extrações ilegais de madeira por madeireiras das imediações e inserindo-as de forma fraudulenta nos sistemas de informação.

Aduz a autoridade policial que nesta senda criminosa foram identificadas duas ORCRIM, chefiadas por diferentes agentes, uma sob o comando de Alcione de Freitas (desmembrado em outros autos para investigação) e outra por José Antônio Dubiella, na qual integram os demais representados.

Na representação, consta que em ocasiões pretéritas, foram abordados motoristas em transporte de caminhões com madeiras ilegais, advindas da “Fazenda Chaparral”, de propriedade de José Antônio Dubiella e que o alvo Antônio Alves da Costa, conhecido por Tota, proprietário da MADEIREIRA JATOBÁ, supostamente, utiliza a referida Fazenda de José Antônio para “esquentar” madeiras ilegais provenientes de grilos e terras indígenas. Ainda, há indícios de ligações entre a MADEIREIRA JATOBÁ e a MADEIREIRA VINÍCIOS, e propriedade de José Antônio Dubiella, ou seja, seus proprietários, supostamente, possuem ligação tanto nos negócios ilícitos, quanto político, eis que são prefeito e vice-prefeito de Feliz Natal/MT.

Outrossim, assevera a autoridade policial que, em janeiro de 2023, aportou nova denúncia, afirmando a continuidade dos crimes ambientais com extração ilegal de madeira e desmatamento na ESEC Rio Ronuro.

Em abordagem pela equipe policial em diligências in loco, na MADEIREIRA COMERCIO DE MADEIRAS RANURO, os policiais indagaram o atual proprietário Fernando Nereu, que asseverou ter comprado a madeireira há uma semana e desconhecer a origem e quem adquiriu as madeiras em estoque. Não obstante, no Sistema do SISFLORA, a referida madeireira está registrada em nome do representado Matheus Palmeira Coelho, jovem de apenas 20 anos de idade.

Prosseguindo, a representação individualizou as atividades dos alvos, asseverando:

No que tange à José Antônio Dubiella, afirma ser proprietário da Madeireira Vinicius e Fazenda Chaparral, além de 05 (cinco) CC Semas que tem como atividade extração de madeira nativa, todos vinculados ao seu CPF. Ainda, foram localizados Boletins de Ocorrência envolvendo o alvo em crimes ambientais de extração ilegal de madeira na ESEC e que as interceptações telefônicas captaram a existência de madeira sem nota em sua madeireira, tendo José Antônio orientado o funcionário a esconder documentos da fiscalização.

Fernando Correa Pereira, ou Fernando Nereu, apresentou-se na abordagem policial como recente proprietário da MADEIREIRA COMERCIO DE MADEIRAS RANURO, aduzindo desconhecer a origem da madeira no local, entretanto, com indícios de que o proprietário anterior seja utilizado como “laranja”, um jovem de 20 anos, mormente quando, segundo a autoridade policial, em todas as abordagens Fernando Nereu se coloca como proprietário do local.

Emerson de Souza é apontado como um dos responsáveis pela extração ilegal da madeira na localidade. Antigo proprietário de uma madeireira com inscrição suspensa no sistema SISLFLORA/SEMA, possui mais duas madeireiras ligadas a seu nome, ZH MADEIRAS LTDA ME, sendo os proprietários legais Sizenando de Souza Neto e José Soares da Silva e como procurador o alvo Emerson de Souza.

Ainda, consta na representação fortes indícios de que a madeireira outrora suspensa tenha migrado para a pessoa jurídica madeireira PSS LTDA EPP, que pertence à esposa e/ou convivente de Emerson, Patrícia Stumm Sottili, haja vista as coordenadas geográficas idênticas. Patrícia Sottili possui como sócios os representados Emerson Roque de Freitas e Everton de Freitas e é casada com Emerson de Souza, proprietário de Madeireira ES, suspensa conforme Sisflora.

Sizenando de Souza Neto consta como proprietário da ZH MADEIRAS LTDA ME, nome fantasia MADEIREIRA PALOMA, havendo indícios de atuar como “laranja”. Entretanto, já foi preso em outra ocasião, extraindo madeira ilegalmente no Parque Estadual Rio Ronuro. Da mesma sorte o alvo José Soares da Silva que, segundo consta, também é utilizado como “laranja” na ORCRIM.

Izaqueo Inocêncio de Souza consta como investigado por atuar em extração ilegal de madeira na região Entre Rios, Terra Indígena e ESEC Rio Ronuro, para José Antonio Dubiella. Esposo do alvo Eliana Soares dos Santos, que teria recebido como fiel depositária máquinas apreendidas em fiscalização de desmatamento e é proprietária da empresa de Transporte Farinha Eireli.

O alvo Antônio Alves da Costa é vice-prefeito de Feliz Natal/MT na gestão do alvo José Dubiella. proprietário da Madeireira Jatobá Ltda “que conforme consta, adquiria toras oriundas do Grilo denominado Carabina e das TIs (Terras Indígenas) e possivelmente as notas fiscais eram esquentadas no PMFS da Fazenda Chaparral”.

Emerson Roque de Freitas é apontado como responsável pela empresa Madeireira PSS LTDA EPP, que está em nome do alvo Patrícia Stumm Sottili esposa e/ou convivente de Emerson de Souza. Na referida madeireira, o irmão de Emerson Roque figura como sócio, o alvo Everton de Freitas. Ambos foram presos outrora por crimes ambientais, o que, segundo a representação, corrobora à assertiva de práticas reiteradas e sistemáticas de crimes ambientais.

O alvo Renato da Silva, segundo a autoridade policial, é operador de motosserra e trabalha com manejo florestal, e, segundo consta, já foi fiel depositário de maquinário apreendido, ato concedido sem qualquer observância dos trâmites legais.

Sidnei Farias dos Santos, segundo a representação, estava invadindo áreas de reserva e extraindo madeiras ilegalmente. Portando armas de fogo, ameaçava proprietários de lotes.

Luciano dos Santos Silva e Cristian Feldhaus, já foram presos, junto a Juliano Flores, por extração ilegal de madeira. Juliano Flores, por sua vez, já foi preso transportando madeira sem documentação, cujo caminhão é o mesmo entregue tendo como fiel depositária o alvo Eliana Soares Santos, esposa de Izaqueo Pinto.

Pois bem.

Reza o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”.

Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”

O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres.

Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade (Reasonableness) e proporcionalidade (Verhaltnismassigkeitsprinzip) para decidir qual deve prevalecer (CAPEZ, 2019. P.729)[1], e no caso versando, a interpretação conforme à constituição deve ser razoável para aplicá-los pro societate.

Nesse prisma, por certo que o conceito legal definidor de domicilio, para estar acobertado pelo manto protetor da Constituição Federal, exige que o indivíduo nela habite ou que o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade sejam lícitas.

Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos. Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal.

Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elenca as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição.

Em cumprimento aos requisitos legais, denota-se que a representação encontra respaldo nas investigações fartamente documentadas nos autos.

A tutela ao “meio ambiente” enquanto direito fundamental esta prevista no artigo 225, §1o, inciso VII, da Constituição Federal, como bem jurídico essencial à vida e à saúde de todos.

Os avanços nos mais variados aspectos da sociedade permitiram uma evolução, ainda que tardia e superficial, do chamado “antropocentrismo utilitário” ao “antropocentrismo protecionista”. Em que pese distante do ideal “ecocentrismo”, tal evolução permitiu o aperfeiçoamento legislativo na proteção ao meio ambiente.

O avanço das investigações, mormente interceptações telefônicas, provas documentais, pretéritos boletins de ocorrência e diligências in loco, segundo consta na representação, desvelou-se a existência de uma organização criminosa, que atua na prática de crimes ambientais com extração ilegal de madeiras de reservas e estações ecológicas, perpetrando então nos crimes conexos de inserção de dados falsos em sistemas e lavagem de capitais.

Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento das medidas cautelares perseguidas, consistentes em fundadas razões, visando apurar os crimes de organização criminosa (Lei n.o 12.850/13) que atua na lavagem de capitais (artigo 1o, da Lei n.o 9.613/98) provenientes da suposta prática dos crimes previstos nos artigo 313-A, artigo 299, ambos do Código Penal, artigo 40 da Lei no 9.605/89 pelos suspeitos.

A necessidade estrita ressai, igualmente, do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que concerne às balizas autorizadoras para ingresso policial forçado no domicílio de suspeitos[2], evitando-se violações a direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Ademais, busca-se colher elementos probatórios necessários à elucidação dos fatos e efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários para a prática de crimes.

O artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do §1o.

Consta nos autos a identificação suficiente do suposto criminoso e o local onde será necessária a diligência de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito a fundada suspeita da prática de crimes ambientais, lavagem de capitais e inserção de dados falsos, por organização criminosa.

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial, a busca e apreensão domiciliar nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida.

Pugna, a autoridade policial, seja autorizado o afastamento do sigilo de dados e pela autorização de acesso e extração de todos os dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos com os suspeitos.

No caso versando, o modus operandi engendrado pelos suspeitos demonstra que os aparelhos e dispositivos eletrônicos são, em essência, fundamentais para completo deslinde do feito, cujo conteúdo é parte fundamental para caracterização da materialidade e autoria delitiva, bem como imprescindível para apuração de eventuais novas práticas de crimes.

Preliminarmente, impende destacar que a medida vindicada pela autoridade policial, em que pese atrelada a cláusula de reserva de jurisdição ante os direitos constitucionais envolvidos, não possui, s.m.j., regulação específica prevista em Lei.

Isto pois, o que se propõe não é a interceptação das comunicações telefônicas (Lei no 9.296/96) ou a requisição à provedores de internet e telefonia, dos registros de conexão e acesso à aplicativos de dados estáticos e já coletados (Marco Civil da Internet). O que se busca na presente medida, é o acesso ao conteúdo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos na casa dos suspeitos, para extração direta dos dados constantes nos aparelhos.

Acerca do assunto é o entendimento da jurisprudência:

(...)

O objetivo da medida postulada é a colheita de elementos probatórios acerca da materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa (Lei n.o 12.850/13) que atua na lavagem de capitais (artigo 1o, da Lei n.o 9.613/98) provenientes da suposta prática dos crimes previstos nos artigo 313-A, artigo 299, ambos do Código Penal, artigo 40 da Lei no 9.605/89, perpetrados supostamente pelos alvos.

Nesse diapasão, verificando-se presentes fundados indícios da prática criminosa e indícios razoáveis de autoria delitiva, o acesso a inúmeros aplicativos de comunicação tais como Whatsapp, Instagram, Viber, Line, Wechat, Telegram, BBM, Snapchat, etc, todos eles dotados das mesmas funcionalidades de envio e recebimento de mensagens, fotos, vídeos e documentos, dos dispositivos é medida que se faz imperiosa para a elucidação dos fatos narrados na representação.

As inovações trazidas pelo Marco Civil da Internet têm se revelado importantíssimo meio de prova disponível para a constatação da materialidade de determinados delitos e de sua autoria, notadamente aqueles que não deixam rastros materiais a serem identificados por outros meios, haja vista ainda as constantes inovações tecnológicas. Realizando um paralelo argumentativo, por certo, que a produção da prova requerida pela autoridade policial poderá aclarar os fatos para subsidiar o decisum a ser tomado pela julgadora, na busca da verdade, já que o cenário probatório de cognição sumária mostra-se aparentemente controvertido.

Destaca-se que a própria Constituição Federal, não conferiu caráter absoluto à garantia da inviolabilidade das comunicações telegráficas, cabendo ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para sopesar o interesse público sobre o privado. Cuida-se, portanto, da aplicação do princípio da ponderação de valores ou interesses.

Nessa toada, encontra palco o deferimento do pedido perseguido pela autoridade policial na interpretação do no art. 5o, XII, da Constituição Federal, e do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.296/96.

(...)

Ainda, em decisão proferida pela 6a Turma do STJ nos autos de RHC 51.531, decidiu-se ser imprescindível o deferimento judicial (cláusula de reserva de jurisdição), para a execução de alguns procedimentos investigatórios invasivos a direitos fundamentais:

(...)

Vale salientar que a quebra de sigilo de dados telemáticos não se confunde com a interceptação de conversa telefônica, a qual não se aplica ao caso em questão.

Essas razões, fundadas em elementos concretos (i. materialidade; ii. indícios de autoria; iii. gravidade do crime investigado, na necessidade e a adequação da medida (iv. dificuldade da produção da prova por outro meio;), permite ao magistrado autorizar a produção da prova pericial nos dispositivos pretendidos, respeitando-se os limites dos dados e imagens extraídos que estritamente importem à elucidação dos crimes ora investigados, à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos (CF, artigo 5o, X e XX), ficando vedada a divulgação ou utilização de qualquer informação para quaisquer fins diversos dos inerentes a investigação criminal.

Por fim, devem também ser deferidos os pedidos pela suspensão do cadastro no Sistema da SISFLORA DA SEMA (CC-SEMA) e das AUTEX 100% REFERENTES AO PLANO DE MANEJO 3231/2022, pois, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ante toda a fundamentação já contida neste decisum e provas coletadas nos autos, a proteção ambiental, com jaez constitucional e ligada à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, ante o latente risco na continuidade das atividades, risco este com danos difusos e de difícil reparação ambiental e social.

(...)

Ex positis, em parcial consonância ao parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h” e §2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência e AUTORIZO a quebra do sigilo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos na casa dos suspeitos no cumprimento da presente decisão e DETERMINO a Suspensão do Cadastro das Madeireiras estritamente referidas nestes autos no sistema SISFLORA DA SEMA (CC-SEMA) até realização de fiscalização com contagem de estoque e conferência das espécies e essências dos produtos florestais encontrados com os créditos virtuais existentes no SISFLORA e a SUSPENSÃO DAS AUTEX 100% REFERENTES AO PLANO DE MANEJO 3231/2022. (g.n)

O art. 240 do CPP assim diz:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem
, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Assim, nos termos do referido artigo, a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar ou pessoal deve estar apoiada em fundadas razões, elementos mínimos de provas que possam apontar para a existência de autoria e materialidade do delito.

No presente caso, o juiz a quo fundamentou a decisão com base no art. 240, §1o, alínea “d”, “e” e “h” e §2o, do CPP.

Analisando as provas trazidas no writ, apesar do juiz de primeiro ter declarado em sua decisão que foi localizado e abordado um caminhão com madeiras ilegais, onde supostamente se originava da “Fazenda Chaparral” cujo o proprietário é José Antônimo Dubiella e, que o paciente, em tese, utilizava da referida fazenda para “esquentar” madeiras ilegais, é bem verdade que não foi anexado aos autos provas dessas afirmativas. Tampouco houve demonstração de quais provas indicam que entre a Madeireira Jatobá e a Madereira Vinícios existe uma ligação ilícita, relatando quais procedimento e ações que dão indícios dessa associação ilegal.

Destaco aqui alguns trechos das investigações, aos quais dizem que não possuem informações suficientes para indicar uma conduta ilícita da Fazenda Jatobá de propriedade do beneficiário, in verbis: (
Id. 174405652 – pág. 11)

“RELATÓRIO N.o 0265/2020

(...)

Com relação as demais madeireiras, quais sejam:
JATOBÁ
, CCSEMA-3665 CLARA, CC-SEMA-7666; ERNANDO DE LIMA OLIVEIRIA, CCSEMA-6443, e os outros nacionais qualificados: (...) –
as informações obtidas ainda não são tão robustas, solidas e direcionadas efetivamente à prática de ilícitos ambientais, restando, para tanto, mais diligências à coleta de mais informações acerca de suas condutas.
(g.n)

Nesse passo, é de sabença que a doutrina e a jurisprudência têm orientado que elementos que não têm força probatória não servem para justificar o ingresso forçado em domicílio, tampouco a ordem de mandado de busca e apreensão, pois deve ser amparadas em elementos mínimos de provas que apontem evidencias da materialidade e indícios mínimos de autoria do delito investigado.

Sobre o assunto, Hélio Tornaghi ensina:

“A lei exige fundada suspeita grave, séria, confortada pelo que a autoridade judicial sabe, pelo que teme, pelo que deve prevenir ou remediar e não na realidade que só por meio da busca vai ser reconhecida. Fundadas razões são as que se estribam em indícios de que a pessoa ou coisa procurada se encontram na casa em que a busca deve ser feita”. (urso de Processo Penal, v. 1, São Paulo: Saraiva, 1989, p.
436).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINOU BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE: NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ART. 240, § 1o, D, CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 1o, d, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que elementos que não têm força probatória em juízo não servem para justificar o ingresso forçado em domicílio. Nessa linha de entendimento, também a ordem judicial que autoriza a busca e apreensão deve se amparar em elementos mínimos de prova que apontem para a existência de autoria e materialidade de delito. Precedentes: HC 526.067/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019; HC 406.526/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019; RMS 47.712/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018; HC 208.777/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014; HC 99.847/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 17/09/2013. 3. Nada há a justificar a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, se seu suposto envolvimento atual no tráfico de drogas, a par do laço de parentesco com suposto líder de facção criminosa dedicada ao tráfico, somente encontra amparo em denúncia anônima não respaldada por qualquer tipo de evidência ou investigação prévia efetuada pela autoridade policial com o intuito de corroborá-la. 4. Antigo flagrante de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ocorrido em 2010 não se presta a levar à conclusão de que o recorrente continuaria envolvido em atividades criminosas em novembro de 2019 (data da decisão que autorizou a busca e apreensão em questão nos autos), sobretudo porque neste ínterim a folha de antecedentes policiais do recorrente somente noticia uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em ago/2013. 5. Tendo em conta que a denúncia apresenta como únicos elementos da materialidade do delito as armas e munições encontradas na residência do recorrente, deve ser trancada a ação penal que tem como único réu o ora recorrente, o que não impede o prosseguimento normal de eventuais demandas referentes à mesma operação policial. 6. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no RHC: 140716 RS 2020/0349500-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A EMBASAR A MEDIDA - DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA. A Busca e Apreensão em domicílio deverá ser autorizada quando fundadas razões evidenciarem a necessidade de apreensão de instrumentos e produtos de crime, assim como a colheita de elementos de convicção para a apuração de práticas delituosas (art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal). V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA CAUTELAR - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INEXISTÊNCIA DE FORMAL INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA OU MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO. Estando o pedido de busca e apreensão domiciliar desacompanhado de inquérito policial ou procedimento investigativo criminal contendo formal investigação pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público, bem ainda inexistindo indícios de contemporaneidade da prática de crime aptos a subsidiar a medida extrema, seu indeferimento é de rigor. Exegese do art. 144, §§ 4o e 5o, da Carta da Republica. Precedentes deste Tribunal. (TJ-MG - APR: 10000220324792001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2022)

Diante do exposto,
concedo a liminar
vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente
Antônio Alves da Costa
, para suspender os efeitos da busca e apreensão, no que se refere ao embasamento de novas determinações judiciais no sentido de produção de provas posteriores em razão da busca e apreensão, até que seja
remetido ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional, e assim verificar de forma mais aprofundada a legalidade/ilegalidade da medida cautelar deferida”.

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos sensatamente razoáveis para que tenha sido determinada a busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA do paciente, pois inexiste nas investigações indícios suficientes de concorrência criminal, configurando justificado constrangimento ilegal, o que decorre de subjetividade judicial.

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
para,
conceder a ordem
em definitivo ao paciente
Antônio Alves da Costa
, para anular, especificamente em relação ao beneficiário, a determinação de busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA, devolvendo todo o material apreendido.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antonio Alves da Costa
e
Madeireira Jatobá Ltda.
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, por ter determinado a realização de busca e apreensão na sede da referida pessoa jurídica, de propriedade do paciente
Antonio
.

Em síntese, o impetrante alega que não havia justa causa para a deflagração da medida, argumentando, nesse sentido, que “
em nenhum momento da investigação policial relatou-se a participação efetiva ou suspeita do paciente na empreitada criminosa
” (
sic
), bem como que não há contemporaneidade entre os delitos em apuração e o
decisum
impugnado, uma vez que as investigações teriam se iniciado em 2019, ao passo que a referida decisão foi proferida no corrente ano.

Com tais considerações, pleiteia “
o trancamento da medida cautelar
” (
sic
).

O eminente relator deferiu o pedido de liminar para “
suspender os efeitos da busca e apreensão, no que se refere ao embasamento de novas determinações judiciais no sentido de produção de provas posteriores em razão da busca e apreensão
” (
sic
).

Iniciado o julgamento, Sua Excelência votou pela concessão da ordem para “
anular, especificamente em relação ao beneficiário, a determinação de busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA, devolvendo todo o material apreendido
” (
sic
).

Todavia, após analisar detidamente os autos, cheguei à conclusão de que o caso é de nem sequer conhecer do vertente
habeas corpus
.

Com efeito, essa espécie de ação é voltada
exclusivamente
à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República,
in verbis
:

“
LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder;
”

No mesmo sentido, o art. 647 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua
liberdade de ir e vir
, salvo nos casos de punição disciplinar.
”

Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão que determinou a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente, notando-se, assim, que a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o
habeas corpus
, sob pena de trivializar tal instrumento para a tutela de direitos eminentemente patrimoniais.

Ainda que se pudesse cogitar de ameaça indireta

à liberdade de locomoção do paciente, em virtude de eventual potencial incriminador do material probatório apreendido, é sintomático que o impetrante requeira tão somente o “
trancamento
” da medida cautelar de busca e apreensão, e não do inquérito policial propriamente dito, o que, novamente, revela o caráter indevidamente patrimonial que se pretendeu conferir a esta ação.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE VERSA SOBRE RESTITUIÇÃO DE BENS, AINDA QUE INDIRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial’ (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)’ (AgRg no HC n. 800.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

2 - Na hipótese, ainda que o pleito não verse diretamente sobre a restituição de bens em si, o desiderato defensivo é, ao fim e ao cabo, a própria restituição, hipótese essa não albergada pelo remédio constitucional.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 805.948/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 25.5.2023).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.

III - A via eleita é inadequada para a pretensão defensiva de devolução do valor apreendido (R$ 52,70), pois não diz respeito à ameaça da liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta. Precedentes.

Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 787.387/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

Convém pontuar que não há nos autos nem sequer comprovação de que o paciente tenha pleiteado a revogação da medida ao impetrado, o que significa que, além de incabível por manifesta impropriedade da via eleita, está configurada a supressão de instância, inviabilizando ainda mais a cognoscibilidade do
writ
.

Diga-se de passagem que, diferentemente do que sustenta o impetrante, a decisão impugnada se lastreou em fundadas suspeitas da prática de crimes envolvendo a “Madeireira Jatobá”, existindo o aventado intervalo entre o início das apurações e a determinação da medida de busca em apreensão por força da necessidade de aprofundamento das investigações e outros fatores bem esclarecidos na representação policial,
in verbis
:

“
Iniciou-se a investigação em tela, com diligências in loco, relatórios técnicos e policiais e registros de boletins de ocorrência no trâmite da investigação, sendo apurada a existência de grupos criminosos que se utilizam de madeireiras legalizadas junto aos sistemas da SEMA que esquentam madeiras extraídas ilegalmente da ESEC.

O Relatório Policial referente a Ordem de Serviço n.o 85/2020, trouxe aos autos informações relevantes acerca dos investigados e o modus operandi, cuja cópia segue em anexo, sendo importante trazer o que segue: as madeiras extraídas irregularmente estão sendo removidas para área de projeto de manejo florestal sustentável denominado FAZENDA CHAPARRAL, de propriedade de JOSÉ ANTONIO DUBIELLA. Traz ainda que na área de manejo da FAZENDA CHAPARRAL, localizaram espécies de madeiras retiradas da reserva ecológica, além de caminhão e barracos com mantimentos. Durante a fiscalização realizada pelos Policiais Militares foram localizados dois cartuchos de arma de fogo calibre 32 intactas e no barracão da Fazenda Chaparral visualizaram uma camionete com rádio amador, peças de caminhão, corrente de motossera e outros implementos que foram apreendidos pelos fiscais da SEMA-MT.

A investigação, em razão da pandemia que perdurou por dois anos aproximadamente, acabou sendo prejudicada e passada essa fase, foram retomados o curso normal das investigações, onde foram empreendidas diligências em campo e eletrônicas, com a finalidade de esclarecer os fatos constantes na denúncia. Inicialmente, a Autoridade Policial responsável pela investigação Dr Marcelo Miranda Muniz representou pela QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS pelo prazo de 15 dias consecutivos 20/06/2020 a 04/07/2020, em face de EMERSON DE SOUZA, JOSE ANTONIO DUBIELLA, JULIANO FLORES, RENATO DA SILVA, IZAQUEO INOCENCIO PINTO e ELIANA SOARES DOS SANTOS, o qual resultou no Relatório Técnico n.o 27/2020 NI-DEMA.

Depreende-se da análise dos áudios gerados pelo investigado Dubiella que existe madeira sem nota, onde Dubiella orienta o seu funcionário a esconder os documentos de romaneio durante a fiscalização ambiental que estava em curso naquela data. Em outro momento solicita que seja feito um ajuste em relação ao saldo da madeira junto ao sistema SISFLORA.

Em continuidade, novas diligências foram realizadas pela equipe desta unidade policial nas cidades de Sinop, Feliz Natal e Nova Ubiratã/MT onde foram efetivadas buscas e levantamentos acerca de empreendimentos e pessoas envolvidas em ação ilícita de extração ilegal de madeiras, desmatamentos e outros, resultou no relatório policial n.o 265/2020, que segue anexo.

Cabe mencionar, conforme relatório, que entre os dias 01 a 08 de dezembro de 2019 foi realizada uma fiscalização pela DUD/SEMA/SINOP onde flagrou a extração ilegal de madeiras junto à ESEC e o relatório lavrado pela fiscalização descreve a apreensão de vários materiais como botijão de gás, bateria, caixas térmicas, peças de caminhão, corrente de motosserra, rádio amador, mochilas de roupas, além de uma CNH em nome de IZAQUEO INOCENCIO PINTO.

Ainda, o relatório traz que em data de 25/02/2021 foi realizada a abordagem de um caminhão toureiro conduzindo toras para a cidade de Feliz Natal em específico para a MADEIREIRA VINÍCIUS, tendo como proprietário José Antônio Dubiella, prefeito eleito daquela cidade, empossado em 1o/01/2021. Em entrevista ao motorista restou constatado o seguinte: Ao ser indagado acerca dos DOCUMENTOS do caminhão o MOTORISTA respondeu que: não possuía quaisquer documentos, inclusive não possuía placas no veículo que conduzia; ao indagarmos acerca da GF (guia de transporte florestal) e romaneio de bordo o MOTORISTA respondeu que: era a segunda viagem que estava fazendo com a mesma GF e que não possuía romaneio; ao ser indagado da origem da madeira o MOTORISTA informou que: teria carregado a madeira na esplanada da Fazenda Chaparral, também de propriedade de José Antônio Dubiella. Todos os relatos informais do motorista foram reduzidos em Termo de Declarações (TCO No 491.5.2021.3020).

Consta também no relatório que
a MADEIREIRA JATOBÁ, de propriedade de Antônio Alves da Costa
, conhecido por Tota, vice-prefeito de Feliz Natal/MT eleito na chapa de José Antonio Dubiella e empossado em 1o/01/2020,
estaria adquirindo toras advindas do grilo conhecido por Carabina e também de Terras Indígenas e esquentando essas madeiras na Fazenda Chaparral
de propriedade de José Antonio Dubiella
.

O relatório não trouxe à época informações sólidas acerca dessa movimentação, porém,
em consulta recente para verificar as movimentações da Madeireira Jatobá, verificamos que
existe movimentação entre ela e a Madeireira Vinícius do investigado Dubiella, comprovando a ligação entre os empreendimentos e os seus proprietários tanto na política quanto nos negócios ilícitos
” (
sic
; destaquei).

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, e, por consequência,
torno sem efeito
a medida liminar deferida neste autos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antonio Alves da Costa
e
Madeireira Jatobá Ltda.
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, por ter determinado a realização de busca e apreensão na sede da referida pessoa jurídica, de propriedade do paciente
Antonio
.

Em síntese, o impetrante alega que não havia justa causa para a deflagração da medida, argumentando, nesse sentido, que “
em nenhum momento da investigação policial relatou-se a participação efetiva ou suspeita do paciente na empreitada criminosa
” (
sic
), bem como que não há contemporaneidade entre os delitos em apuração e o
decisum
impugnado, uma vez que as investigações teriam se iniciado em 2019, ao passo que a referida decisão foi proferida no corrente ano.

Com tais considerações, pleiteia “
o trancamento da medida cautelar
” (
sic
).

O eminente relator deferiu o pedido de liminar para “
suspender os efeitos da busca e apreensão, no que se refere ao embasamento de novas determinações judiciais no sentido de produção de provas posteriores em razão da busca e apreensão
” (
sic
).

Iniciado o julgamento, Sua Excelência votou pela concessão da ordem para “
anular, especificamente em relação ao beneficiário, a determinação de busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA, devolvendo todo o material apreendido
” (
sic
).

Todavia, após analisar detidamente os autos, cheguei à conclusão de que o caso é de nem sequer conhecer do vertente
habeas corpus
.

Com efeito, essa espécie de ação é voltada
exclusivamente
à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República,
in verbis
:

“
LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder;
”

No mesmo sentido, o art. 647 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua
liberdade de ir e vir
, salvo nos casos de punição disciplinar.
”

Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão que determinou a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente, notando-se, assim, que a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o
habeas corpus
, sob pena de trivializar tal instrumento para a tutela de direitos eminentemente patrimoniais.

Ainda que se pudesse cogitar de ameaça indireta

à liberdade de locomoção do paciente, em virtude de eventual potencial incriminador do material probatório apreendido, é sintomático que o impetrante requeira tão somente o “
trancamento
” da medida cautelar de busca e apreensão, e não do inquérito policial propriamente dito, o que, novamente, revela o caráter indevidamente patrimonial que se pretendeu conferir a esta ação.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE VERSA SOBRE RESTITUIÇÃO DE BENS, AINDA QUE INDIRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o pedido de restituição de bens apreendidos refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial’ (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)’ (AgRg no HC n. 800.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

2 - Na hipótese, ainda que o pleito não verse diretamente sobre a restituição de bens em si, o desiderato defensivo é, ao fim e ao cabo, a própria restituição, hipótese essa não albergada pelo remédio constitucional.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 805.948/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 25.5.2023).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.

III - A via eleita é inadequada para a pretensão defensiva de devolução do valor apreendido (R$ 52,70), pois não diz respeito à ameaça da liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta. Precedentes.

Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 787.387/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

Convém pontuar que não há nos autos nem sequer comprovação de que o paciente tenha pleiteado a revogação da medida ao impetrado, o que significa que, além de incabível por manifesta impropriedade da via eleita, está configurada a supressão de instância, inviabilizando ainda mais a cognoscibilidade do
writ
.

Diga-se de passagem que, diferentemente do que sustenta o impetrante, a decisão impugnada se lastreou em fundadas suspeitas da prática de crimes envolvendo a “Madeireira Jatobá”, existindo o aventado intervalo entre o início das apurações e a determinação da medida de busca em apreensão por força da necessidade de aprofundamento das investigações e outros fatores bem esclarecidos na representação policial,
in verbis
:

“
Iniciou-se a investigação em tela, com diligências in loco, relatórios técnicos e policiais e registros de boletins de ocorrência no trâmite da investigação, sendo apurada a existência de grupos criminosos que se utilizam de madeireiras legalizadas junto aos sistemas da SEMA que esquentam madeiras extraídas ilegalmente da ESEC.

O Relatório Policial referente a Ordem de Serviço n.o 85/2020, trouxe aos autos informações relevantes acerca dos investigados e o modus operandi, cuja cópia segue em anexo, sendo importante trazer o que segue: as madeiras extraídas irregularmente estão sendo removidas para área de projeto de manejo florestal sustentável denominado FAZENDA CHAPARRAL, de propriedade de JOSÉ ANTONIO DUBIELLA. Traz ainda que na área de manejo da FAZENDA CHAPARRAL, localizaram espécies de madeiras retiradas da reserva ecológica, além de caminhão e barracos com mantimentos. Durante a fiscalização realizada pelos Policiais Militares foram localizados dois cartuchos de arma de fogo calibre 32 intactas e no barracão da Fazenda Chaparral visualizaram uma camionete com rádio amador, peças de caminhão, corrente de motossera e outros implementos que foram apreendidos pelos fiscais da SEMA-MT.

A investigação, em razão da pandemia que perdurou por dois anos aproximadamente, acabou sendo prejudicada e passada essa fase, foram retomados o curso normal das investigações, onde foram empreendidas diligências em campo e eletrônicas, com a finalidade de esclarecer os fatos constantes na denúncia. Inicialmente, a Autoridade Policial responsável pela investigação Dr Marcelo Miranda Muniz representou pela QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS pelo prazo de 15 dias consecutivos 20/06/2020 a 04/07/2020, em face de EMERSON DE SOUZA, JOSE ANTONIO DUBIELLA, JULIANO FLORES, RENATO DA SILVA, IZAQUEO INOCENCIO PINTO e ELIANA SOARES DOS SANTOS, o qual resultou no Relatório Técnico n.o 27/2020 NI-DEMA.

Depreende-se da análise dos áudios gerados pelo investigado Dubiella que existe madeira sem nota, onde Dubiella orienta o seu funcionário a esconder os documentos de romaneio durante a fiscalização ambiental que estava em curso naquela data. Em outro momento solicita que seja feito um ajuste em relação ao saldo da madeira junto ao sistema SISFLORA.

Em continuidade, novas diligências foram realizadas pela equipe desta unidade policial nas cidades de Sinop, Feliz Natal e Nova Ubiratã/MT onde foram efetivadas buscas e levantamentos acerca de empreendimentos e pessoas envolvidas em ação ilícita de extração ilegal de madeiras, desmatamentos e outros, resultou no relatório policial n.o 265/2020, que segue anexo.

Cabe mencionar, conforme relatório, que entre os dias 01 a 08 de dezembro de 2019 foi realizada uma fiscalização pela DUD/SEMA/SINOP onde flagrou a extração ilegal de madeiras junto à ESEC e o relatório lavrado pela fiscalização descreve a apreensão de vários materiais como botijão de gás, bateria, caixas térmicas, peças de caminhão, corrente de motosserra, rádio amador, mochilas de roupas, além de uma CNH em nome de IZAQUEO INOCENCIO PINTO.

Ainda, o relatório traz que em data de 25/02/2021 foi realizada a abordagem de um caminhão toureiro conduzindo toras para a cidade de Feliz Natal em específico para a MADEIREIRA VINÍCIUS, tendo como proprietário José Antônio Dubiella, prefeito eleito daquela cidade, empossado em 1o/01/2021. Em entrevista ao motorista restou constatado o seguinte: Ao ser indagado acerca dos DOCUMENTOS do caminhão o MOTORISTA respondeu que: não possuía quaisquer documentos, inclusive não possuía placas no veículo que conduzia; ao indagarmos acerca da GF (guia de transporte florestal) e romaneio de bordo o MOTORISTA respondeu que: era a segunda viagem que estava fazendo com a mesma GF e que não possuía romaneio; ao ser indagado da origem da madeira o MOTORISTA informou que: teria carregado a madeira na esplanada da Fazenda Chaparral, também de propriedade de José Antônio Dubiella. Todos os relatos informais do motorista foram reduzidos em Termo de Declarações (TCO No 491.5.2021.3020).

Consta também no relatório que
a MADEIREIRA JATOBÁ, de propriedade de Antônio Alves da Costa
, conhecido por Tota, vice-prefeito de Feliz Natal/MT eleito na chapa de José Antonio Dubiella e empossado em 1o/01/2020,
estaria adquirindo toras advindas do grilo conhecido por Carabina e também de Terras Indígenas e esquentando essas madeiras na Fazenda Chaparral
de propriedade de José Antonio Dubiella
.

O relatório não trouxe à época informações sólidas acerca dessa movimentação, porém,
em consulta recente para verificar as movimentações da Madeireira Jatobá, verificamos que
existe movimentação entre ela e a Madeireira Vinícius do investigado Dubiella, comprovando a ligação entre os empreendimentos e os seus proprietários tanto na política quanto nos negócios ilícitos
” (
sic
; destaquei).

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, e, por consequência,
torno sem efeito
a medida liminar deferida neste autos.

É como voto.

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o
impetrante sustenta pelo trancamento da medida cautelar, pois em tese, não havia justa causa para deflagração da medida, eis que, ausente qualquer indício que incluía a empresa do paciente na relação de pessoas supostamente envolvidas na extração de madeiras, além disso, argumenta que não há contemporaneidade nos fatos narrados, tendo em vista que a investigação se iniciou no ano de 2019 e a decisão de deferimento foi proferida neste ano.

O Eminente Relator, Rui Ramos Ribeiro, ratificou a liminar, para conceder a ordem, em definitivo para anular, especificamente em relação ao beneficiário, a determinação de busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA, devolvendo todo material apreendido, em razão de “
elementos contidos nos autos não emergem motivos sensatamente razoáveis para que tenha sido determinada a busca e apreensão na empresa Madeireira Jatobá LTDA do paciente, pois inexiste nas investigações indícios suficientes de concorrência criminal, configurando justificado constrangimento ilegal, o que decorre de subjetividade judicial.”

Entretanto, o Desembargador Pedro Sakamoto, divergiu do eminente relator, e entendeu por não conhecer o habeas corpus, e consequentemente, tornar sem efeito a medida liminar deferida nos autos.

Revisitando os autos, peço vênia ao Relator, mas acompanho a divergência.

Na hipótese, trata-se de um inquérito policial instaurado sob n° 180/2019/DEMA, denominada “OPERACAO RONURO”, pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente, para apurar pelos supostos crimes contra administração ambiental, crimes contra a flora e outros.

Em 13.05.2022, o Ministério Público requereu o deferimento da medida cautelar (interceptação telefônica) dos alvos da investigação, por se tratar de meio para investigação criminal.

Em 19.07.2022, foi deferida a medida cautelar, por ser imprescindível para assegurar resultado prático do combate ao crime, e por ser crime que envolve violação do bem jurídico tutelado pela Constituição Federal, essencial para a vida e saúde de todos.

É o resumo.

De início,
ao contrário do que afirma o impetrante, a medida cautelar de busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita do envolvimento do paciente na organização criminosa,
veja:

“Consta também no relatório que a MADEIREIRA JATOBA, de propriedade de Antônio Alves da Costa, conhecido por Tota, vice-prefeito de Feliz Natal/MT eleito na chapa de Jose Antônio Dubiella e empossado em 1°/01/2020, estaria adquirindo toras advindas do grilo conhecido por Carabina e também de Terras Indígenas e esquentando essas madeiras na Fazenda Chaparral de propriedade de Jose Antônio Dubiella.

O relatório não trouxe a época informações sólidas acerca dessa movimentação, porém, em consulta recente para verificar as movimentações da Madeireira Jatobá, verificamos que existe movimentação entre ela e a Madeireira Vinícius do investigado Dubiella, comprovando a ligação entre os empreendimentos e os seus proprietários tanto na política quanto nos negócios ilícitos.”

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o presente Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Antônio Alves Da Costa, não merece ser conhecido, isso porque, como sabido, o Habeas Corpus constitui uma ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando como sucedâneo recursal.

A medida cautelar de busca e apreensão, não se trata, de nenhuma situação que viole o direito do paciente à locomoção, sendo inviável desta forma, a sua correção por meio de Habeas Corpus, salvo se imposta juntamente com a prisão
preventiva ou outras medidas cautelares diversas da prisão que possam, de alguma forma, restringir o direito tutelado pela via mandamental,
o que não se verifica na espécie
.

Na hipótese, o impetrante não demonstra de que forma, a decisão atacada, estaria impedido o paciente de exercer o seu direito de liberdade,
aliás, o que se extrai, é que o objetivo, é a restituição dos materiais apreendidos, ou seja, finalidade esta, diversa do Habeas Corpus.

A corroborar tal entendimento trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – VIABILIDADE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PACIENTES QUE PERDURA POR MAIS DE 16 MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO JUDICIAL – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM MAIS NECESSÁRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 2. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Deve ser afastada a cautelar de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida medida, considerando que os pacientes estão utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de 16 meses, estendendo-se referida desnecessidade também às demais medidas cautelares aplicadas pelo juízo de primeiro grau, à exceção da proibição de manterem contato com os outros acusados que não sejam familiares entre si, além da vítima e das testemunhas.

2. É forçoso reconhecer que a via estreita do habeas corpus não se presta à análise de pedido de restituição de bens apreendidos, por não se tratar de matéria relacionada à liberdade de locomoção do indivíduo, desafiando, portanto, recurso próprio
.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte, com providências de ofício.

(N.U 1004178-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei)

“
A legalidade do “sequestro de ativos financeiros não comporta análise em sede de habeas corpus, ação constitucional vocacionada à proteção do direito de ir e vir do cidadão, que não se mostra comprometido em virtude da medida” (STJ, AgRg no HC 675.582/PE).

Se o pedido de suspensão de recambiamento não foi analisado pelo Juízo singular, não havendo decisão singular possível de apreciação pelo Tribunal, a sua apreciação violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC no 481958/RJ).

(N.U 1013374-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

Desse modo, em adequação ao firme entendimento exposto, de que o remédio constitucional não pode ser utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco, quando não violar a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder,
torna-se imperioso o não conhecimento do presente
writ
.

Além disso,
é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se conhece da impetração do
writ
quando o pedido nela formulado ainda não foi submetido à apreciação do juízo singular, sob pena de violação do princípio do juiz natural e, consequente, supressão de instância.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PE DIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM NOVAS PROVAS. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. TESE NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Formulado pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, é de ser admitido como agravo regimental. 2. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, 'as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados'. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 524.600/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 3.
Além do mais, a tese aqui submetida não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.
” 4. Agravo regimental desprovido.” (RCD no HC n. 808.066/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (destaquei)

Ademais, como bem mencionado pela Procuradoria Geral de Justiça, “
o presente remédio constitucional foi impetrado utilizando o Sr. Antônio Alves da Costa como paciente com o fito apenas de justificar a adequação da via eleita. Isto porque é entendimento consolidado que a impetração de Habeas Corpus voltado ao interesse jurídico da empresa não é cabível, já que jamais estará em jogo a sua liberdade de ir e vir, objeto que essa medida visa proteger
.” (Id. 176873684).

Com essas considerações, peço vênia ao Eminente Relator, para acompanhar a divergência, no sentido de
não conhecer do habeas corpus e tornar sem efeito a decisão liminar de Id.

176407151.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023